Tribunal: STF
Processo: RHC 229041
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-20
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos tempestivamente pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, para restabelecer a decisão do juízo de origem (e.doc. 96). 



    A propósito, transcrevo inteiro teor da decisão embargada:  



    “Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por L. N. L., contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao HC nº 767.095/SC, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Segundo os autos, o recorrente foi representado pela prática de ato infracional equiparado ao crime de estupro, na forma tentada. O d. juízo de primeiro grau determinou que a oitiva do representado ao final da instrução, em aplicação analógica do art. 400 do Código de Processo Penal. Irresignado, o Ministério Público interpôs agravo de instrumento perante o Tribunal local, que restou provido, sendo então impetrado o writ perante o STJ, que restou denegado. 



    A defesa aduz, em síntese, nesta impetração, que  



    “em razão de a sistemática prevista no art. 400 do Código de Processo Penal permitir a cognição do teor de todos os depoimentos e informações obtidas durante a instrução processual – sendo, portanto, mais benéfica ao acusado se comparada àquela prevista no art. 184 do Estatuto da Criança e do Adolescente -, deve incidir nos julgamentos dos adolescentes, afastando a possibilidade de eles receberem tratamento mais gravoso que um adulto, obstado pelo art. 35, inciso I, da Lei n. 12.594/2012.”



    Requer, ao final,  



    “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para que seja determinada a aplicação do art. 400 do Código de Processo Penal, de modo que o interrogatório do paciente seja realizado ao final da instrução processual ou, então, seja declarado nulo se já realizado, visto ter mitigado o direito de defesa do paciente.”



É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE. OITIVA DO PACIENTE NO INÍCIO DA INSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - As normas gerais previstas no CPP são adotadas tão somente na ausência de disposição expressa do ECA e desde que compatíveis com a sistemática por ele estabelecida e com os princípios que norteiam o Direito da Criança e do Adolescente. 



    III - Nos termos do art. 184 do Estatuto da Criança e do Adolescente, não há nulidade na oitiva do adolescente como primeiro ato no procedimento de apuração de ato infracional ou na ausência de repetição da oitiva ao final da instrução processual, pois aquela norma especial prevalece sobre a regra prevista no art. 400 do Código de Processo Penal (AgRg no REsp n. 1.977.454/PR, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 25/4/2022). 



    Agravo regimental desprovido.”  



    O recurso merece prosperar, pois o entendimento do acórdão recorrido diverge do magistério jurisprudencial que prevalece nesta Corte.



    Com efeito, no julgamento do HC nº 124.900/AM, o Plenário deste Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:  



    “a norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aplica-se, a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado.” (Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 3/8/16). (Grifos nossos).



    No sentido de que tal entendimento deve ser aplicado ao rito do ECA, anoto as seguintes decisões monocráticas: HC 215.009, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 26/8/22; RHC 220.941, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/11/22; HC 212.693, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 7/4/22. 



    Transcrevo, ainda, ementa de decisão singular proferida pelo Ministro Roberto Barroso em tudo aplicável ao caso ora em exame:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL. APURAÇÃO. INTERROGATÓRIO. ÚLTIMO ATO DA INSTRUÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.” (RHC 225.053/SC, DJe de 27/2/23). 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, para restabelecer a decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Miguel do Oeste/SC.



    Oficie-se ao mencionado juízo (Processo nº 5002064-76.2022.8.24.0067), ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina e ao Superior Tribunal de Justiça, dando-lhes ciência do teor dessa decisão para que adotem as providências necessárias. Publique-se.” (edoc. 96)



    O embargante alega omissão na decisão agravada “quanto à devida realização da oitiva do adolescente ao final da instrução pelo Juízo de piso, ato que, portanto, ocorreu em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal”. 



    Desse modo, requer o restabelecimento da decisão de origem.



    É o relatório.  



    Decido.



    Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.



    Com efeito, a decisão embargada não incorreu em omissão, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito e de acordo com a jurisprudência desta Corte (HC nº 124.900/AM, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 3/8/16; HC 215.009, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 26/8/22; RHC 220.941, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/11/22; HC 212.693, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 7/4/22. 



    No caso, é evidente que a pretensão do embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se presta o presente recurso.



    De acordo com a jurisprudência da Corte, os embargos de declaração se prestam para as hipóteses do art. 337 do Regimento Interno, e não para a rediscussão dos fundamentos do acórdão embargado. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CARÁTER INFRINGENTE. A rediscussão da controvérsia, com o fito de se obter efeitos infringentes, não é matéria a ser tratada em sede de embargos de declaração. Precedente. Não observância das exigências do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. embargos de declaração rejeitados” (AI nº 751.637/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/3/11);  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTRADIÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENDIDO EFEITO INFRINGENTE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. As supostas irregularidades apontadas pela defesa técnica neste recurso foram rechaçadas pelo acórdão embargado. Acórdão que deu pela presença dos elementos autorizativos da extradição instrutória. O objetivo real do embargante é reexaminar o mérito do pedido extradicional. Finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, nos termos da pacífica jurisprudência deste nosso Tribunal (Exts 947-ED, 936-ED, 720-ED). 2. Não há como acolher o pedido de impedir a execução desta extradição até o cumprimento das ‘penas para as quais está condenado e aquelas que porventura lhe venham a ser impostas’. Isso porque, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (confira-se, a título de amostragem a Ext 758, da relatoria do ministro Marco Aurélio), as normas que se contêm no Estatuto do Estrangeiro autorizam ao Presidente da República decidir, segundo a sua conveniência e oportunidade, sobre a imediata entrega do estrangeiro requestado. Equivale a dizer: considerando que o extraditando responde a uma outra ação penal aqui no Brasil, a decisão sobre a imediata entrega será submetida ao juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que avaliará se poderá o requerido ser extraditado antes do término da persecução penal no Brasil. 3. Embargos de declaração desprovidos” (Ext nº 1.153-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 21/2/11);  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar” (AI nº 735.957/RJ-ED-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 19/2/10).  



    Perfilham esse entendimento os seguintes precedentes: HC nº 102.043/BA-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/4/12; RE nº 449.191/DF-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10/8/07; e AI nº 633.342/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 28/9/07.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente